Tribunal: TJES
Processo: 5007142-32.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007142-32.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANETE BRAVIN BUBACK
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007142-32.2023.8.08.0012

RECORRENTE:VANETE BRAVIN BUBACK

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. ASSINATURA FRAUDULENTA. SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A NULIDADE DO TOI E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
VANETE BRAVIN BUBACK
em desfavor de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual narra a autora, em apertada síntese, ter sido surpreendida com cobrança no valor de R$ 2.651,05, relativa a uma fatura de recuperação de consumo por suposta irregularidade em seu medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado em seu desfavor. Aduz, ainda, que o TOI foi elaborado sem a sua presença. Não assinou o referido instrumento e que sua assinatura foi “forjada”. Requer, ao final, a anulação do TOI e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 8237812), a requerida argui preliminarmente, a necessidade de perícia grafotécnica para apurar a legitimidade da assinatura no TOI. No mérito, afirma que a lavratura do TOI seguiu as determinações da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Aduz que foi observada a ampla defesa no referido procedimento, tendo sido realizada a vistoria e encaminhada para a parte autora. Conclui pugnando pela improcedência dos pedidos e, ainda, formula pedido contraposto.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 8237838):

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, via de consequência, faço uma modulação do pedido para obstar a requerida de interromper o serviço de energia, consubstanciado no valor da multa não pago pela requerente. Deverá a demandada exercer uma ação própria da busca deste valor, caso não haja um acordo a demandante. Tratando-se de uma obrigação de não fazer, ou seja, a não interrupção do serviço de energia, defiro tutela de urgência, cujo descumprimento importa em multa a ser arbitrado em momento próprio.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8237846), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto o juízo de origem não acolheu o pedido de declaração de nulidade do TOI. Afirmou que a questão da fraude quanto a assinatura no referido documento é sim um ponto extremamente importante para o processo,haja vista que a simples percepção da nulidade quanto a assinatura da recorrente, é suficiente para a anulação de todos o atos posteriores ao ato. Afirmou, ainda, ser completamente dispensável a realização de perícia grafoténica, ante a fraude grosseira. Requereu, ao final,
“(...) Seja o recurso provido para reformar a r. Sentença de piso, anulando o TOI nº 9465748 e, consequentemente, extinguindo qualquer cobrança de valores oriundos do referido TOI, além, da condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos causados ao recorrente (...)”.

A concessionária apresentou contrarrazões (ID 8237850), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça a recorrente, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo, com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, ser o presente caso de
reforma

da sentença. Explico.

A parte autora alega estar sendo cobrada por débito oriundo de fatura de recuperação de consumo, por suposta irregularidade constatada no medidor de energia da sua residência, informando que desconhece qualquer intervenção fraudulenta mencionada no TOI respectivo. Por tais razões, pleiteia a declaração de nulidade de qualquer cobrança decorrente do TOI, além de indenização por dano moral.

A parte requerida, em defesa, sustenta que o débito é devido, uma vez que, ao lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção, detectou fraude no dispositivo medidor da requerente, fazendo com que o consumo de energia fosse registrado a menor; todavia, limita-se a afirmar a suposta irregularidade, nada comprovando nesse sentido, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei n. 8.078/90).

Analisando os argumentos trazidos pelas partes e a provas produzidas nos autos, entendo que a alegação de fraude no dispositivo da requerente não merece prosperar, isto porque a suposta lavratura do TOI se deu de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

A Recorrida não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente que tenha cumprido rigorosamente as disposições normativas relativas ao procedimento de vistoria, de modo que merece procedência o pedido de declaração de inexistência de débito, concernente à cobrança oriunda do referido TOI.

Registre-se que a jurisprudência tem se inclinado no sentido da impossibilidade de corte de energia em razão de inadimplemento de fatura de recuperação de consumo. O corte também não pode ser justificado por débitos pretéritos, como observado na sentença.

Cabe destacar que, embora o TOI tenha sido assinado (ID 8237799 - pág.03), a assinatura diverge da existente no documento da autora (ID 8237803) e da procuração colacionada aos autos (ID 8237804) - sendo patente a divergência, prescindindo de realização de prova pericial.

Vejamos:

ASSINATURA NO TOI (ID. 8237799)

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA (ID. 8237803):

ASSINATURA NA PROCURAÇÃO (ID. 8237804):

Assim, infere-se da análise dos autos que a recorrido não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrida, que fundamenta suas alegações de irregularidades, não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que no documento TOI nº 9755768, ao ID. 8237799, a assinatura no documento não corresponde a da autora, o que leva a crer que no momento da retirada do medidor e confecção do TOI, a consumidora estava ausente e nem teve conhecimento para impugnar o desvio verificado.
Outrossim, apesar de ter sido notificado do dia da perícia, tal situação, não anula o fato de não estar presente no momento da retirada do medidor.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal da recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido de condenação em danos morais, entendo incabível.

Inexistindo nos autos comprovação de negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, tampouco de interrupção do fornecimento de energia elétrica, entendo que não há fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de mera cobrança indevida.

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Com tais considerações, afasto a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença de piso e acolher, em parte, o pedido autoral, para declarar a nulidade do TOI n.º 9755768 e a inexistência de qualquer débito nele materializado, razão pela qual ratifico a decisão de ID. 8237808. Improcedente o pedido de dano moral. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5007142-32.2023.8.08.0012

RECORRENTE: VANETE BRAVIN BUBACK

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

Sessão 16/08

Relator: Dra. THAITA

VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora,

Ouso divergir em relação à improcedência da compensação por danos morais.

Nesse aspecto, evidente que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos” (TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022).

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes deste e. TJES:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA E DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO RESPECTIVO “QUANTUM”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Danos morais presumidos por falha na prestação de serviço público de natureza essencial. 4) Deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 5) O valor da indenização por danos morais não deve se consubstanciar em enriquecimento sem causa, ao passo em que deve representar a função compensatória, ante o abalo sofrido. Dessa forma, no que se refere ao “quantum” fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, tendo em vista ainda os casos análogos já analisados por este Sodalício, entende-se por adequada a manutenção do valor da indenização por dano moral. 6) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001423-82.2019.8.08.0049, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva. 5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, rejeitar a preliminar recursal e conhecer de ambos os recursos, mas negar provimento ao apelo interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 15 de março de 2022. PRESIDENTE RELATORA. (TJ-ES - AC: 00006105720198080016, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 15/03/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022).

Portanto, devida a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da cobrança indevida e da falha na prestação de serviço da concessionária de serviço público.

Apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo que a recorrente faz jus ao recebimento de indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar procedente a exordial, de forma a condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator